Tribunal: TJDFT
Processo: 0720735-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da análise dos extratos apresentados, nota-se que havia retirada uma vez ao ano da conta PASEP do autor e, em tese, seria creditada em sua folha de pagamento no respectivo mês de débito para benefício próprio. No entanto, o apelante não comprovou que tal fato tenha ou não ocorrido, tampouco a ilegalidade de tais descontos. Precedentes do TJDFT.

2. Não é possível acolher a tese do recorrente, de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os cálculos apresentados pelo apelante não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas na Lei Complementar no. 26/1975.

3. Diante da tentativa do apelante em provar o direito alegado com base nos cálculos realizados com índices equivocados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.